Tribunal: TJSP
Processo: 2235514-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação indenizatória por danos morais - Decisão que deferiu antecipação dos efeitos da tutela de urgência e fixou multa de R$ 1.000,00 por evento, limitada a R$ 20.000,00, em caso de descumprimento da obrigação que foi imposta ao réu (abstenção de realizar cobranças por qualquer meio a terceiros) - A multa fixada visa dar efetividade ao cumprimento da ordem judicial -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação indenizatória por danos morais - Decisão que deferiu antecipação dos efeitos da tutela de urgência e fixou multa de R$ 1.000,00 por evento, limitada a R$ 20.000,00, em caso de descumprimento da obrigação que foi imposta ao réu (abstenção de realizar cobranças por qualquer meio a terceiros) - A multa fixada visa dar efetividade ao cumprimento da ordem judicial - Revogação e minoração descabidas - Possibilidade de modificação singular nos termos do Novo CPC, art. 537, § 1o, I - Decisão mantida. Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2235514-98.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado TAMIRES REGINA ZERBINATI
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação, V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235514-98.2020.8.26.0000 -Voto no 15383 - FCSO
2
Agravo de Instrumento no 2235514-98.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A
Agravada: Tamires Regina Zerbinati (Justiça Gratuita)
Comarca de São Paulo - Foro Central - 13a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: Luiz Antonio Carrer
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 15383
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação indenizatória por
danos morais - Decisão que deferiu antecipação dos efeitos
da tutela de urgência e fixou multa de R$ 1.000,00 por
evento,
limitada
a
R$
20.000,00,
em
caso
de
descumprimento da obrigação que foi imposta ao réu
(abstenção de realizar cobranças por qualquer meio a
terceiros) - A multa fixada visa dar efetividade ao
cumprimento da ordem judicial - Revogação e minoração
descabidas - Possibilidade de modificação singular nos
termos do Novo CPC, art. 537, § 1o, I - Decisão mantida.
Recurso desprovido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
copiada a fls. 39 que, nos autos da ação indenizatória por danos morais no
1080658-87.2020.8.26.0100 que a agravada move em face do agravante, deferiu a
antecipação dos efeitos da tutela de urgência e fixou multa de R$ 1.000,00 por cada
evento, limitada a R$ 20.000,00, em caso de descumprimento da obrigação que foi
imposta ao réu (abstenção de realizar cobranças por qualquer meio a terceiros).
Alega-se nele que a multa cominada aplicada é descabida, já
que não se opôs ao cumprimento da obrigação, devendo, por isso, ser revogada ou
reduzida.
Recurso tempestivo, preparado e dispensado de resposta.
É o relatório.
O juízo deferiu a tutela de urgência ao fundamento de que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235514-98.2020.8.26.0000 -Voto no 15383 - FCSO
3
“Vistos. 1. Defiro os benefícios da Justiça gratuita à autora.
Anote-se. 2. Existem indícios de cobrança vexatória, expondo
a autora perante terceiros estranhos à relação contratual.
Assim, presente a probabilidade do direito alegado e o risco
de dano irreparável ou de difícil reparação, defiro o pedido
de tutela antecipada para determinar que o requerido se
abstenha de realizar cobranças por qualquer meio a
terceiros, sob pena de multa de R$1.000,00 por evento,
limitada a R$20.000,00. (...)”.
O arbitramento das astreintes tem por requisitos a suficiência
e a compatibilidade da medida por ser instrumento para dar efetividade quanto ao
cumprimento de ordem judicial, no caso a obrigação imposta na decisão, de modo
que o valor deve corresponder com o poder econômico da parte obrigada,
sublinhando-se que a redução da penalidade a valor irrisório tornaria a medida
iníqua.
Consigne-se, por oportuno, que a incidência da multa,
qualquer que seja o seu valor, depende única e exclusivamente do próprio agravante,
pois, caso cumpra o comando contido na decisão, nenhuma penalidade sofrerá e, de
consequência, nenhum prejuízo terá.
Não há, portanto, elementos para revogação da multa fixada,
pois, segundo NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY,
“O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-
lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser
alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação
específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na
forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz” (CPC Comentado,
Ed. RT, 11a edição, 2010, p. 702, nota 17 do art. 461).
E no caso o valor fixado pelo juízo “a quo” não é
extravagante, mas condizente com o objetivo das astreintes e com a posição
financeira do agravante, e somente será devida se descumprida a ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235514-98.2020.8.26.0000 -Voto no 15383 - FCSO
4
Observa-se, por fim, que a multa comporta ainda modificação
singular nos termos do Novo CPC, art. 537, § 1o, I, examinadas as circunstâncias do
caso.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, com
observação.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)